Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adicional por tempo de serviço (ATS). Período aquisitivo. Excesso de execução. Ausência de vícios no acórdão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo ente federativo, que reconheceu excesso de execução no cumprimento de sentença e limitou o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) a partir de 1o/1/2022. A parte embargante alega contradição e omissão quanto à forma de cálculo do ATS com base no período aquisitivo anterior e à limitação temporal imposta pelo ente executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer o cômputo do período aquisitivo sem admitir o pagamento retroativo; e ii) estabelecer se houve omissão quanto à limitação dos cálculos até junho de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece expressamente que o período de 28/5/2020 a 31/12/2021 deve ser computado apenas como aquisitivo, sendo o pagamento do ATS devido exclusivamente a partir de 1o/1/2022, conforme o título executivo judicial.
4. A fundamentação está em conformidade com o art. 8o, § 8o, da LC n.o 173/2020, com redação dada pela LC n.o 191/2022, que veda o pagamento retroativo das parcelas referentes ao período aquisitivo, ainda que este seja considerado para efeitos futuros.
5. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois a atualização monetária e os reflexos legais incidem apenas sobre os valores devidos a partir de 1o/1/2022.
6. A alegada omissão quanto à limitação dos cálculos até junho de 2022 não se verifica, pois tal matéria não foi objeto do agravo de instrumento, tratando-se de questão estranha ao julgamento.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) não implica direito ao pagamento retroativo das parcelas remuneratórias, sendo devido o pagamento apenas a partir de 1o/1/2022. 2. A ausência de análise de questão não suscitada no recurso originário não configura omissão sanável por embargos de declaração.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC n.o 173/2020, art. 8o, § 8o; LC n.o 191/2022.